Tribunal: TJMT
Processo: 1003546-28.2023.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003546-28.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), JOSE DONIZETE NOGUEIRA - CPF: 340.232.401-68 (APELADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por José Donizete Nogueira em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos materiais, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de três contratos bancários, determinou a restituição em dobro dos valores descontados em folha e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos; (iii) determinar se há possibilidade de compensação entre valores eventualmente creditados e os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco réu, diante da impugnação específica das assinaturas pelo autor, assume o ônus de provar a autenticidade dos contratos, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.061.

A instituição financeira, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, deixou de requerer a realização de perícia grafotécnica e limitou-se a solicitar expedição de ofício, medida ineficaz para comprovar a validade da contratação.

A omissão na produção da prova técnica implica a presunção de veracidade das alegações do autor, especialmente no que diz respeito à inexistência de relação contratual.

Demonstrada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida de valores sobre benefício previdenciário, resta configurado o dano moral, cabendo reparação pecuniária.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com casos análogos já julgados por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantido.

A compensação de valores não é cabível na via eleita, por ausência de prova inequívoca de que os valores foram efetivamente recebidos pelo autor, sendo necessária ação autônoma para essa apuração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S. A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Materiais, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1003546-28.2023.8.11.0044, ajuizada por JOSÉ DONIZETE NOGUEIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) a) DECLARAR a inexistência do débito entre as partes referente aos contratos de no. 37602454 (ID. 170448376); 36869981 (ID. 170448381) e 31689437 (ID. 170448384), cancelando referidos contratos, por consequência, determinar que a parte ré se abstenha, em definitivo, de realizar qualquer cobrança em razão destas dívidas em questão.

b) CONDENAR o réu à restituição dos valores cobrados na folha de pagamento da demandante, sendo que, a partir de 30/03/2021, a devolução deverá se dar em dobro, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (data em que os valores foram debitados), bem como de juros moratórios pela Taxa SELIC desde a citação (art. 405 do CC), descontada a correção monetária (art. 406 do CC);

c) Caso seja comprovado, sem sede de liquidação, que a parte autora recebeu os valores dos contratos, deverão ser compensados o montante recebido com o valor a ser restituído, devendo o valor auferido pela autora ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do crédito;

d) CONDENAR o réu ao pagamento ao autor, a título de danos morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora pela Taxa Selic desde o evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ), descontado o índice de correção monetária (art. 406 do CC).

O cálculo das obrigações acima deverá ser liquidado.

Ante a sucumbência mínima, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...)”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a regularidade das contratações, afirmando que foram formalizadas mediante a assinatura dos respectivos instrumentos e a efetiva liberação dos valores na conta bancária de titularidade do apelado. Contesta a condenação por danos morais, ao argumento de que não praticou ato ilícito e que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos prejuízos.

Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório. Pugna, ainda, pela restituição dos valores na forma simples, caso mantida a condenação, e pela compensação com a quantia que alega ter sido disponibilizada ao apelado.

Contrarrazões apresentadas no ID 321056366, nas quais o apelado refuta as teses recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O apelado ajuizou a presente ação sob o fundamento de que, entre os anos de 2013 e 2022, sofreu descontos em sua folha de pagamento, provenientes de contratos de empréstimo que não reconhece ter celebrado com a instituição financeira apelante.

Afirmou não ter solicitado os mútuos e impugnou expressamente as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais juntados com a contestação.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o Banco a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

A Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
”.

No caso concreto, conforme bem consignado na r. sentença, com a impugnação das assinaturas pelo autor, cabia ao apelante comprovar sua autenticidade. Todavia, a instituição financeira, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte quanto ao requerimento de perícia grafotécnica, pugnando apenas pela expedição de ofício, diligência corretamente indeferida pelo juízo
a quo
por ser impertinente à comprovação da validade do negócio jurídico.

Ao não produzir a prova técnica que lhe competia, o apelante assumiu o risco de ver sua tese defensiva rechaçada, devendo as alegações do autor, de que não assinou os contratos, serem presumidas como verdadeiras.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO MINERAL PARA O GADO - INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA EMPRESA APELADA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - PROVA EMPRESTADA - POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO CONTRADITÓRIO - CONCLUSÃO PELA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO - ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO DE VALORES DA PARTE AUTORA - PROVAS INSUFICIENTES NESSE SENTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para que a parte autora fosse considerada consumidora, em observância à teoria finalista/subjetivista, seria necessário que ela fosse consumidora final do produto adquirido, e não que o utilizasse como insumo da atividade empresarial por eles desenvolvida (suplementação da alimentação do gado que seria objeto de futura comercialização). O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Na esteira da jurisprudência do STJ e este e. Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não implica na transferência ao réu da obrigatoriedade pelo pagamento das custas de perícia, contudo, assume ele os riscos decorrentes da não produção da referida prova
. Má qualidade do produto demonstrada pela prova dos autos. Autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o efetivo pagamento da integralidade do valor pleiteado, razão pela qual apenas é cabível a reparação material relativa à quantia efetivamente demonstrada nos autos. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MS - AC: 08001598420218120026 Bataguassu, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 01/09/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800533-76.2021.8.20.5103, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2022)

DECLARATÓRIA –
Perícia grafotécnica. Ônus da prova da autenticidade da assinatura cabe à parte que produziu o documento, na hipótese, do banco agravado, réu em ação de declaratória de inexistência de relação jurídica em que se nega a contratação de empréstimo consignado, aplicando-se o disposto no art. 429, II, do CPC
, como fez o Juízo a quo. Precedentes. Tema 1061 julgado pelo STJ. Decisão que diante do não pagamento dos honorários do perito pelo réu, manteve a perícia transferindo o ônus a autora e a Defensoria Pública, considerando a concessão da justiça gratuita. Descabimento.
A desídia do réu em realizar o pagamento dos honorários do perito não pode reverter em seu favor e ensejar a transferência do ônus. Se o ônus da prova é do réu e este não realiza o pagamento dos honorários do perito, impõe-se o reconhecimento da preclusão da prova, presumindo-se como falsa a assinatura como consequência lógica
. Jurisprudência assente nesse sentido. - RECURSO PROVIDO(TJ-SP - AI: 21992796420228260000 SP 2199279-64.2022.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/11/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO RÉU. AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DO RÉU QUE A PERÍCIA FOI REQUERIDA PELO AUTOR. NÃO CONSTA DOS AUTOS QUALQUER PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR QUALQUER DAS PARTES. AUTOR QUE REQUEREU TÃO SOMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA QUE FOI DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DAS DESPESAS. ART. 95 DO CPC. CORRETA A DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR.
DECISÃO QUE MERECE SER REFORMADA APENAS QUANTO À PENALIDADE APLICADA NO CASO DE NÃO PAGAMENTO DA PARTE QUE INCUMBE AO RÉU. NÃO CABIMENTO DE PENHORA ONLINE COMO PENALIDADE. EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DA METADE QUE LHE INCUMBE, O ÔNUS DA PROVA DEVE RECAIR SOBRE O RÉU
. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.(TJ-RJ - AI: 00821584420228190000 2022002111863, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 30/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu,
é de se reconhecer a irregularidade do débito objeto da lide e, por consequência, a ilicitude da contratação
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido nos proventos da parte autora, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO – 1o APELO - DESPROVIDO - 2o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.
A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 1001218-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições da autora e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o montante arbitrado condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1o RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

A compensação de valores, por sua vez, não pode ser realizada, pois tal medida exigiria o reconhecimento de uma obrigação da parte apelada sem a devida instrução específica para essa finalidade, vez que não há comprovação de que a conta pertence à autora, prova também não solicitada pelo Banco.

Dessa forma, eventuais alegações sobre a necessidade de restituição do valor creditado devem ser objeto de ação autônoma, na qual seja possível analisar a origem e os termos da transferência.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO o
recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025